Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES: REJEIÇÃO DA PRETENDIDA REUNIÃO DE FEITOS POR CONEXÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. SITUAÇÕES PARTICULARIZADAS. EXCLUSÃO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA. MERA EXECUTORA DE ATOS EMANADOS DO TCDF. MÉRITO: ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. DECISÃO TCDF. AJUSTE PROPORCIONAL DE PONTOS. EXTENSÃO. PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA A APROVAÇÃO DE CANDIDATOS. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual e ante a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do mandado de segurança.
2. De acordo com entendimento já definido pelo Conselho Especial deste Tribunal, não há se falar em conexão entre mandados de segurança impetrados por candidatos de um mesmo concurso público, cujo objeto envolva a classificação de cada um deles, provisória ou definitiva, capaz de ensejar eventual preterição de nomeação ou mesmo de prosseguimento dos inscritos nas demais etapas do certame.
3. A Secretária de Desenvolvimento Social do DF não se enquadra no conceito normativo constante do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, pois apenas deu cumprimento à decisão proferida pela e. Corte de Contas.
4. O e. TCDF, em exercício regular de sua competência constitucional de controle externo dos atos da Administração Pública distrital, determinou à SEDES e à entidade realizadora do certame que adequasse o sistema de pontuação das questões anuladas ao ajuste proporcional, nos termos do art. 59 da Lei distrital no 4.949/2012.
5. Diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido pelo edital em razão do valor fracionado alcançado após a aplicação do ajuste proporcional de pontos, correto o entendimento da e. Corte de Contas, o qual autorizou a banca examinadora a arredondar a pontuação necessária para aprovação para o número abaixo mais próximo do valor exigido pelo edital do certame, em atenção aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, lastreada em precedentes do e. STJ.
6. Agravo interno julgado prejudicado. Preliminar de reunião de processos para julgamento simultâneo rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária da SEDES acolhida. Ordem denegada.